Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-70.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERDEPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. MICROSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRINCÍPIOS INFORMADORES – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais em virtude de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes que teria contrariado decisão proferida em processo de revisão contratual (0701120-07.2020.8.07.0021), movida pelo ora autor contra o Bradesco, mas ainda não transitado em julgado.

3. Diante da ausência de estabilização da decisão judicial daqueloutro processo, o presente feito foi extinto sem julgamento de mérito pela falta de interesse processual, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. No caso, foi proferida decisão liminar no processo 0701120-07.2020.8.07.0021, que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado entre as partes, pelo prazo de 180 dias, vedando ao réu inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 27919944 - Pág. 2/3). A sentença confirmou a decisão e julgou procedentes os pedidos para decretar a revisão do contrato de financiamento e para condenar o réu na obrigação de abster-se de efetuar qualquer tipo de cobrança referente às prestações do contrato, bem como promover a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa (ID 27919998 - Pág. 2/3).

5. Entretanto, o nome do autor foi inscrito nos cadastros de maus pagadores, antes mesmo de prolatada a sentença. A sentença foi reformada pela 1a Turma Cível, que julgou improcedentes os pedidos (ID 27919986 - Pág. 1/4). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que, contra o acórdão, o autor interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido (ID 27076048 - Pág. 1/2 do processo 0701120-07.2020.8.07.0021), restando pendente ainda o julgamento do Agravo em Recurso Especial oposto pelo autor (ID 27748137 - Pág. 1/7 do processo 0701120-07.2020.8.07.0021).

6. O CPC determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, V, a). No caso, a violação de direito apontada neste processo pressupõe a confirmação da sentença, por decisão do STJ, já que reformada em Recurso de Apelação.

7. Sucede que a suspensão dos processos no âmbito dos Juizados Especiais se mostra incompatível com os princípios (Lei n. 9.099/95, art. 2o) e com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

8. Pela aplicação daquele dispositivo legal, como o processo 0701120-07.2020.8.07.0021 ainda não transitou em julgado, seria o caso de suspender-se o trâmite deste feito, até a decisão final do outro processo, caso tramitasse pelo rito comum. Contudo, tal medida se choca com os princípios informadores do microssistema dos Juizados Especiais, razão porque não pode ser implementada.

9. É certo que a opção pelos Juizados Especiais é escolha da parte. Mas uma vez opte a parte pelo rito sumaríssimo deve experimentar as restrições que lhe são próprias, como a que ora se apresenta, quanto à impossibilidade de suspensão do feito sem prazo determinado, até que outra causa seja julgada em definitivo. Para que essa suspensão fosse possível, deveria o autor ter optado por demandar no Juízo Cível comum. Nesse cenário, extinto este processo, deve o autor, ora recorrente, após a conclusão do julgamento em definitivo do processo 0701120-07.2020.8.07.0021, se o desejar e se viável a pretensão, ajuizar nova demanda.

10. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: acórdão no 1305412, de minha relatoria e publicado no DJe em 14/12/2020.

11. Isto suscito e acolho questão preliminar para extinguir o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 2o da lei 9.099/95 e no caput e inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, confirmando, assim, a sentença recorrida, embora por fundamento diverso.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Sentença mantida, porém por outros fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.